Tribunal: TJMT
Processo: 1027216-95.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027216-95.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LEONAN DA COSTA SOUZA - CPF: 005.383.772-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1027216-95.2021.8.11.0002

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO: LEONAN DA COSTA SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADESÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS – CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada
em face de
LEONAN DA COSTA SOUZA
,
que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante ora apelado e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 23.210,28, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados da data da consolidação do saldo devedor.

No mais, condenou o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suma, discorda a recorrente unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, porquanto entende que estes devem incidir até a data do efetivo pagamento, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
neste tópico.

Contrarrazões no ID no 207847500, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, extrai-se que a autora/apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
ajuizou
ação Monitoria
em face de
LEONAN DA COSTA SOUZA
, visando o recebimento da importância de R$23.210,28, originária de saldo devedor da Proposta de Adesão de Produtos e Serviços – Cheque Especial e Cartão de Crédito, firmada em 05/01/2021, consoante se observa da cópia de ID no 207847448.

Devidamente citado por edital (ID no 207847486), o requerido quedou-se inerte, razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa por negativa geral, consoante ID no 207847488.

Decidindo o feito (ID no 207847490), a magistrada singular
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo embargante e, por consequência, julgou
procedente
o pedido da autora, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 23.210,28, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados da datada consolidação do selado devedor.

Inconformada, recorreu a autora unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, por entender que estes devem incidir até a data do efetivo pagamento.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, no que tange à atualização do débito, necessário frisar que, relativamente aos encargos aplicáveis, tem-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que
“os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material. ”

(TRF1 – 6a T. – Apelação Cível no 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008)

Neste viés, os encargos contratuais devem incidir apenas até a propositura da ação.
“Após a citação, o débito deve ser corrigido na forma da lei 6.899/81. ”

(TRF1 – 5a T. – Apelação Cível no 2005.39.00.001586-7/PA – Relator: Avio Mozar José Ferraz de Novaes - DJ de 14.12.2007).

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DOS DEVEDORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil quando a controvérsia dos autos se resume à existência ou não de abusividade de encargos financeiros estipulados no contrato bancário firmado pelas partes.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é abusiva a taxa de juros fixada em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado, o que não se verifica na hipótese.

Nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Os critérios contratuais de atualização da dívida têm aplicação até o ajuizamento da ação quando, então, o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros moratórios legais, a partir da citação
.”

(TJMT – RAC No 0002057-09.2016.8.11.0079, RELA. DESA.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento. -
(TJMT – RAC No 0007850-48.2013.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 26/11/2022) (destaquei)

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PROVA ESCRITA EXISTENTE. CONTRATO E DEMONSTRATIVO QUE DEMONSTRA A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARCELAS FIXAS. VALOR DETERMINADO EM FASE PRÉ-CONTRATUAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A FORMA DO CÔMPUTO DOS JUROS. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 4. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. 5. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DA TJLP E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE.
6. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
. 7. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A apresentação do Contrato de cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito que demonstram a evolução da dívida, atendendo o disposto no artigo 700, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

2. Não demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, não há motivo para determinar a limitação da taxa. A abusividade da taxa de juros deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

3. Nos contratos de empréstimo com prazo fixo, onde o consumidor aceita o valor das parcelas fixas preestabelecidas, não é possível a alteração dos juros ou de sua forma de incidência, em observância ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil).

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade do contrato; o que não ocorreu no caso concreto.

5. É admitida a cumulação de juros remuneratórios acrescidos de TJLP com os juros de mora no período de inadimplência.

6. “Os encargos contratuais quando cobrados pelo rito da monitória incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, passando, a partir de então a dívida ser corrigida pelos índices oficiais e com acréscimo de juros a contar da citação. ”

(TJPR - 15a C.Cível - 0015324-18.2016.8.16.0044 - Apucarana – Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - J. 26.06.2019)
.

7. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.”

(TJPR - 15a Câmara Cível - 0014633-68.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 12.04.2021)

Desta feita, não prospera a pretensão da cooperativa/recorrente para que incidam os encargos de inadimplemento
até a data do efetivo pagamento, posto que escorreita a sentença neste tópico.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024